Tribunal: TCU
Processo: 016.561/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 3633/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria Aparecida Andres Ribeiro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito os subitens 9.2.2 e 9.2.3 da decisão recorrida, sem prejuízo de determinar à Câmara dos Deputados que: 9.1.1. considerando que entre o ingresso da interessada no cargo de Analista Legislativo (31/7/2006) e a vigência da Lei 12.777/2012 (de 31/12/2012) decorreram 6 anos e 5 meses e que, nesse tempo, a inativa, em tese, não atingiu o topo da carreira, promova, se for o caso, a absorção da parcela "GRAT. ATIV. LEGISLATIVA/VPNI-PROVENTOS" (Vantagem de caráter pessoal - VPNI GAL) ", tendo em vista o disposto no art. 7o, § 2o da Lei 12.777/2012; 9.1.2. após avaliar a possibilidade de absorção mencionada no subitem 9.1.1, ajuste, nos proventos da interessada, o valor da parcela "GRAT. ATIV. LEGISLATIVA/VPNI-PROVENTOS" (Vantagem de caráter pessoal - VPNI GAL) " desconsiderando o percentual de aumento pela Lei 13.323/2016; 9.1.3. após os ajustes nos subitens anteriores, recalcule a média das remunerações que serviram de base para os proventos da inativa; 9.2. esclarecer à Câmara dos Deputados que: 9.2.1. a parcela "GRAT. ATIV. LEGISLATIVA/VPNI-PROVENTOS" (Vantagem de caráter pessoal - VPNI GAL) ", por força do disposto no art. 7o, § 2o, da Lei 12.777/2012, deve ser absorvida, caso seja possível, por ocasião do desenvolvimento dos servidores na carreira por progressão ou investidura em cargo efetivo de nível mais elevado da Carreira Legislativa; 9.2.2. é irregular o reajuste conferido à parcela mencionada no subitem 9.2.1, pela Lei 13.323/2016, uma vez que o referido diploma legal não concedeu revisão geral de remuneração, a exemplo do que ocorreu por meio das Leis 10.331/2001 e 10.697/2003; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Câmara dos Deputados.